Tribunal: TJSP
Processo: 1116549-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA - Condenação da parte ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00, corrigida monetariamente a partir do efetivo pagamento, com incidência de juros d emora de 1% ao mês a contar da citação - Arbitramento com base no proveito econômico obtido pelo acordo formalizado na reclamatória trabalhista - Admissibilidade - Pedido de fixação do valor da

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA - Condenação da parte ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00, corrigida monetariamente a partir do efetivo pagamento, com incidência de juros d emora de 1% ao mês a contar da citação - Arbitramento com base no proveito econômico obtido pelo acordo formalizado na reclamatória trabalhista - Admissibilidade - Pedido de fixação do valor da remuneração levando-se em conta a diferença entre o valor requerido na ação e o formalizado no acordo - Afastamento - Ação parcialmente procedente - Verba honorária arbitrada no máximo legal - Recurso desprovido.